Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO DA PGDF. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS. ELIMINAÇÃO. INCOERÊNCIA EM RELAÇÃO AO RESULTADO DE OUTROS PROCEDIMENTOS (CONTEMPORÂNEOS E DE COMISSÕES DA MESMA BANCA). FALTA DE RAZOABILIDADE. CONTRADIÇÃO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato imputado à Procuradora-Geral do Distrito Federal, caracterizado pela não inclusão do nome do impetrante no resultado final do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros em concurso público.

2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no writ, ambos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo.

3. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; mas também aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, § 3o, da Lei n.o 12.016/2009). Reconhecida a legitimidade da Procuradora-Geral do Distrito Federal, subscritora do edital do certame da PGDF, para figurar no polo passivo de writ no qual confrontado ato que excluiu o candidato das vagas destinadas às pessoas negras. Preliminar rejeitada.

4. A autodeclaração para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros em concursos públicos não é absoluta, podendo o candidato ser submetido a procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo por banca examinadora, cuja conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário.

5. A atuação jurisdicional sobre os atos administrativos deve ser excepcional, somente encontrando espaço para combater a ocorrência de erro grosseiro e de violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus desdobramentos. Assim, em princípio, não pode o Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo-se à banca de concurso público.

6. O parecer da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade quando comprovada pelo candidato a prévia verificação de suas características fenotípicas por outras quatro comissões, três da mesma banca examinadora – e uma, inclusive, na mesma semana do parecer questionado – todas concluindo pelo atendimento aos critérios para concorrer às cotas para negros. Precedentes TJDF.

7. Não se pode conceber discrepância manifesta entre procedimentos destinados ao mesmo fim (aferir a condição declarada pelo candidato a partir de características fenotípicas, inalteráveis) e realizados por métodos de avaliação semelhantes e até mesmo idênticos, ainda que estimada a subjetividade que envolve a aferição dos traços em questão. Privilegiada, no caso, a autodeclaração do candidato e a sua confirmação em uma maioria de vezes pela Administração com vistas a garantir a coerência dos atos administrativos, a segurança jurídica e a preservação da essência da própria ação afirmativa em debate.

8. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.